Tribunal: TJDFT
Processo: 0706672-64.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706672-64.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATAL MONTEIRO DUARTE, ANTONIO DE ARAUJO TORRES APELADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Vistos, etc. Conforme já sinalizado no despacho de ID 28688476, a parte recorrente interpôs apelação contra a decisão de ID 27645083, que não extinguiu a fase de cumprimento de sentença, mas, tão somente, julgou procedente a impugnação do DISTRITO FEDERAL para, reconhecendo o excesso de execução, homologar os cálculos por este apresentados, fixando como devida a quantia de R$ 44.821,87 (quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos), dando-se prosseguimento ao feito com a correspondente expedição de precatórios. Instada a parte recorrente a se manifestar acerca da adequação e cabimento do recurso à baila, esta deixou transcorrer em branco o prazo que lhe fora assegurado, conforme certidão de ID 29404420. É o relatório do necessário. Decido. A presente pretensão recursal não ultrapassa a barreira do conhecimento, mostrando-se inadmissível em razão de carência de cabimento. A decisão recorrida desafia agravo de instrumento, incorrendo a parte recorrente em erro grosseiro e inescusável, porquanto há previsão normativa expressa quanto ao recurso cabível para se insurgir contra as decisões interlocutórias (CPC, art. 1.015, parágrafo único), não havendo assim que se falar em existência de dúvida razoável a esse respeito, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nessa linha de intelecção: AGRAVOS INTERNOS. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES INTERPOSTAS CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. ATO JUDICIAL IMPUGNÁVEL VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Contra a decisão proferida na fase de liquidação de sentença é cabível agravo de instrumento, em decorrência de expressa disposição legal (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), de tal modo que a interposição de apelação constitui erro insuperável que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto configurada a hipótese de cabimento claro e induvidoso. Frisa-se, ainda, que o Juízo de origem nomeou corretamente o ato judicial recorrido (decisão interlocutória) e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, corroborando a conclusão pela inadmissão das apelações interpostas pelo credor e devedor. 2. Agravos internos conhecidos e não providos. (Acórdão 1351778, 07158891720198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. RECURSO. AGRAVO. FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. I. O ato judicial que se limita a reconhecer a existência de créditos em favor da executada, autorizando, assim, a compensação, sem, no entanto, extinguir a execução, constitui decisão interlocutória, impugnável por agravo de instrumento. II. A interposição de apelação na hipótese em que a execução não é extinta constitui erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. III. Recurso não conhecido. (Acórdão 1330926, 07538279820198070016, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 1. O pronunciamento judicial que decide incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza de decisão interlocutória e o recurso cabível é o agravo de instrumento, por expressa previsão dos arts. 136 e 1.015, inciso IV, do CPC. 2. Ainda que o ato tenha sido incorretamente nominado de sentença pelo douto julgador singular, tal circunstância não afasta a caracterização de erro grosseiro na interposição de apelação, haja vista que o recurso assim aviado contraria frontalmente as disposições legais pertinentes. Portanto, incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1364014, 00140447520168070007, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante todo o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator